Tribunal: TJSP
Processo: 2124834-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - SISTEMA RENAVAM. Possibilidade. Com a alteração promovida no Decreto-lei no. 911/69 pela Lei no. 13.043/2014, o art. 3o, § 9o, daquele diploma normativo prevê expressamente norma que determina a inserção, pelo magistrado, de restrição ao veículo junto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - SISTEMA RENAVAM. Possibilidade. Com a alteração promovida no Decreto-lei no. 911/69 pela Lei no. 13.043/2014, o art. 3o, § 9o, daquele diploma normativo prevê expressamente norma que determina a inserção, pelo magistrado, de restrição ao veículo junto à base de dados do RENAVAM, ou seja, utilizando-se do sistema RENAJUD. Não localização do veículo alienado fiduciariamente. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.